Tribunal: TJES
Processo: 5003682-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003682-78.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LOGISTICA E TRANSPORTE FIOROT LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–
ERRO MATERIAL – RENÚNCIA DO MANDATO – REPRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PELOS DEZ DIAS SUBSEQUENTES – TERMO INICIAL – INFORMAÇÃO AO JUÍZO
–
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1.
A data constante do instrumento de renúncia é irrelevante para a aferição da regularidade das intimações que são pretéritas à data de sua juntada aos autos, marco a partir de qual o causídico renunciante deve, ainda, por 10 (dez) dias, patrocinar os interesses de seu representado.

2.
A adoção do entendimento sustentado pela embargante chancelaria a possibilidade de atos processuais serem anulados ao talante do advogado renunciante, que bastaria notificar seu mandante sobre a renúncia e permanecer inerte perante o juízo, com a escolha do melhor momento para informá-la e tornar nulos todas as comunicações processuais operadas em seu nome a partir da data da cientificação do seu cliente.

3.
Tendo em vista que a publicação do despacho para oferta de contrarrazões ocorreu em 27/09/2021 e a petição com informação da renúncia foi juntada em 18/10/2021, ou seja, em momento posterior àquela intimação, cabia ao advogado renunciante a apresentação da contraminuta ao recurso diante de sua obrigação de representar a pessoa jurídica recorrente até a data de 28/10/2021, data em que o prazo para a resposta do recurso já estava superado.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
LOGÍSTICA E TRANSPORTE FIOROT LTDA.
opôs embargos de declaração em face do v. acórdão proferido no evento nº 6111645, que, por unanimidade de votos, deu provimento aos aclaratórios opostos anteriormente pela embargante, para anular o acórdão proferido no evento nº 1904941 diante da falta de intimação do advogado da pessoa jurídica sobre a inclusão do feito em pauta de julgamento.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 6362992, a embargante sustenta a ocorrência de erro material no v. acórdão recorrido “em relação à data do marco temporal para o causídico renunciante patrocinar seu ex-representado”, bem como “que se faz necessário reconhecer a ausência de intimação da embargante para apresentar resposta ao agravo de instrumento”.

Em que pesem os argumentos da embargante quanto ao apontado erro material, observa-se que o v. acórdão recorrido aplicou corretamente os ditames do artigo 112, do Código de Processo Civil
1
, nos seguintes moldes:

Registre-se que a data constante do instrumento de renúncia é irrelevante para a aferição da regularidade das intimações que são pretéritas à data de sua juntada aos autos, marco a partir de qual o causídico renunciante deve, ainda, por 10 (dez) dias, patrocinar os interesses de seu representado.

A adoção do entendimento sustentado pela embargante chancelaria a possibilidade de atos processuais serem anulados ao talante do advogado renunciante, que bastaria notificar seu mandante sobre a renúncia e permanecer inerte perante o juízo, com a escolha do melhor momento para informá-la e tornar nulas todas as comunicações processuais operadas em seu nome a partir da data da cientificação do seu cliente, o que não se pode admitir.

Assim, considerando que a publicação do despacho para oferta de contrarrazões ocorreu em 27/09/2021 e a petição com informação da renúncia foi juntada em 18/10/2021, ou seja, em momento posterior àquela intimação, cabia ao advogado renunciante a apresentação da contraminuta ao recurso diante de sua obrigação de representar a pessoa jurídica recorrente até a data de 28/10/2021, data em que o prazo para a resposta do recurso já estava superado.

Evidenciado que era ônus do advogado renunciante a oferta de contrarrazões ao presente recurso, já que durante o prazo respectivo a agravante permanecia por ele representada por força do artigo 112, §1º, do Código de Processo Civil, não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO
-LHES
provimento.

É como voto.

1
Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.